Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SUPOSTA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. No entanto, o mencionado diploma legal é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero.
2. Na espécie, a situação fática foi ocasionada por motivos outros que não o gênero da reclamante, uma vez que as ameaças foram supostamente praticadas contra seu cunhado, sua cunhada e seu companheiro em razão de a sogra da reclamante, alegadamente, atuar no parcelamento irregular de terrenos urbanos e desejar que seus filhos e demais residentes saiam do lote para que possa vendê-los.
3. Embora a concessão de medidas protetivas de urgência não se condicione à existência de inquérito policial ou de ação penal, não se verifica, no caso dos autos, situação de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante que justifique a imposição da medida protetiva de proibição de aproximação ou contato.
4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que indeferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante.